Tribunal: CARF
Processo: 10783.720134/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.720134/2008-08
ACÓRDÃO
2401-012.243 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAZENDAS REUNIDAS SALLES RAMOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2006
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Comprovada a existência de Área de Preservação Permanente no imóvel
rural, não subsiste o lançamento lastreado apenas na não apresentação de
Ato Declaratório Ambiental, diante do Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016 e
da iterativa, notória e atual jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
ITR. ÁREA DE FLORESTAS.
No exercício de 2006, não havia isenção para áreas de florestas nativas,
primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA
DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 200.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando não
observado o requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins
de estabelecimento do valor do imóvel.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.243 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720134/2008-08
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a área de reserva legal (254,0 ha) e o valor da terra
nua por hectare declarados e para reconhecer uma área de preservação permanente de 175,2 ha.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 155/168) interposto em face de decisão (e-fls.
142/148) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls. 16/19),
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2006, cientificado em
02/07/2008 (e-fls. 139). Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, após
regularmente intimado, o contribuinte não comprovou as Áreas de Reserva Legal e de Preservação
Permanente e nem o Valor da Terra Nua declarados.
Na impugnação (e-fls. 22/35), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Área de Reserva Legal.
(b) Área de Preservação Permanente.
(c) Valor da Terra Nua.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 142/148), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
Essas áreas ambientais declaradas, para fins de exclusão do ITR, devem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou ser objeto do
respectivo ADA protocolado em tempo hábil, além da averbação tempestiva da
área de reserva legal, comprovada nos autos.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o 11 K/2006 pela autoridade fiscal com
base no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação com ART. em consonância
com a NBR 14.653-3 da ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.243 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720134/2008-08
3
11, demonstrando inequivocamente o valor fundiário do imóvel â época do fato
gerador do imposto e suas peculiaridades desfavoráveis, que justificassem o valor
declarado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 22/08/2013 (e-fls. 149/153) e o recurso voluntário (e-
fls. 155/168) interposto em 06/09/2013 (e-fls. 155 e 169), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta o recurso tempestivamente.
(b) Área de Reserva Legal. Área de Preservação Permanente. A decisão recorrida
considerou que, apesar de haver documentos comprovando a existência das
áreas ambientais, o lançamento se mantém pela intempestividade do
contribuinte em protocolar o ADA no IBAMA. A forma não pode prevalecer
sobre a essência. No que toca à Área de Reserva Legal, há averbação e a
jurisprudência não exige que ela ocorra antes da data do fato gerador. No que
tange à área de preservação permanente declarada no ITR do exercício de 2006,
de fato houve um equívoco na declaração de Florestas Nativas (primárias ou
secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração)" como se fossem
Área de Preservação Permanente, conforme revela documentação constante
dos autos. O equívoco prejudicou a recorrente, pois possui 418,4207 hectares
de floresta nativa (declarado) e 175,2259 hectares de área de preservação
permanente (não declarado). Comprovada a existência das áreas, cabe sua
exclusão da área tributável, conforme jurisprudência, especificamente os
418,4207 hectares de floresta nativa declarados como área de preservação
permanente.
(c) Valor da Terra Nua. O arbitramento do valor da terra nua não pode prevalecer
diante do constante na Escritura Pública e/ou no Contrato Social e laudo técnico
de avaliação. Se na incorporação do patrimônio o imóvel foi avaliado em R$
530.660,00 (quinhentos e trinta mil, seiscentos e sessenta reais), não pode
agora a fiscalização, a seu bel prazer, arbitrar o valor da terra nua. instrumento
de alteração e consolidação contratual da recorrente possui os mesmos efeitos
de escritura pública, gozando assim de fé pública (Lei 6.404/76, art. 89; e Lei n°
10.406, de 2002, art. 1.053). O Conselho de Contribuintes já decidiu por acolher
valor de aquisição constante de escritura pública de venda e compra, bem como
decisão de Delegacia de Julgamento. Adota-se nessas decisões o critério da
contemporaneidade, também presente no caso concreto. Ademais, acaso a
Autoridade Fiscal queira questionar o valor do imóvel, deve o fazer conforme
determinada a legislação, jamais podendo arbitrar valores desconsiderando
documentos contemporâneos e devidamente registrados nos órgãos públicos
competentes.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.243 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720134/2008-08
4
Em face da Resolução n° 2401-000.955 (e-fls. 172/177), foram carreados aos autos
os documentos de e-fls. 180/249 e emitida a Informação Fiscal de e-fls. 250/252. Cientificado do
resultado da diligência, o contribuinte não se manifestou (e-fls. 253/256).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 22/08/2013 (e-fls. 149/153), o recurso
interposto em 09/09/2013 (e-fls. 155) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Área de Reserva Legal. Área de Preservação Permanente. A área de reserva legal foi
glosada pela não apresentação da matrícula do imóvel e pela exibição do Ato Declaratório
Ambiental - ADA. A área de preservação permanente foi glosada em razão do não atendimento da
intimação para comprovação da existência da área, mediante laudo técnico ou certidão de órgão
público competente, e para a exibição do ADA.
Em relação à Área de Reserva Legal, a anterior averbação da área na matrícula do
imóvel supre a falta do ADA, segundo jurisprudência vinculante:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
Acórdãos Precedentes:
2202-003.723, de 14/03/2017; 2202-004.015, de 04/07/2017; 9202-004.613, de
25/11/2016; 9202-005.355, de 30/03/2017; 9202-006.043, de 28/09/2017.
No caso concreto, diante dos elementos constantes dos autos, forma-se convicção
da averbação da área de reserva legal de 254,0 hectares em data anterior ao fato gerador (e-fls.
221/246), sendo que, apesar de não ter o Cartório localizado o Croqui mencionado na averbação
n° 02/4.349 da matrícula do imóvel (e-fls. 220 e 222), o teor do Termo de Responsabilidade de
Preservação de Florestas, transcrito no REGISTRO 2.164 - Livro B-8 (e-fls. 221), indicia a localização
da área em questão no interior do imóvel objeto do lançamento, localização corroborada pelo
Laudo Técnico firmado por Engenheiro Agrônomo, com Anotação de Responsabilidade Técnica (e-
fls. 121/127). Logo, cabível o reestabelecimento da área de reserva legal declarada de 254,0
hectares.
Em relação à Área de Preservação Permanente, diante do Parecer PGFN/CRJ no
1.329/2016 e da iterativa, notória e atual jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, considero não ser exigível Ato Declaratório
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.243 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720134/2008-08
5
Ambiental como requisito para a isenção relativa à área de preservação permanente, gerando o
Laudo Técnico, apresentado com a impugnação, convicção de haver no imóvel objeto do
lançamento área de preservação permanente de 175,2259 hectares (e-fls. 121/127), não cabendo
se cogitar de área de floresta nativa, uma vez que, ao tempo do fato gerador (01/01/2006), ainda
não havia tal isenção (CTN art. 144, caput; Lei no 9.393, de 1996, art. 10, §1°, II, "e"; inserido pela
Lei n° 11.428, de 2006).
Valor da Terra Nua. A recorrente sustenta que o arbitramento deve observar a
legislação de regência, não se podendo arbitrar valor a destoar dos documentos contemporâneos
ao fato gerador, no caso, a alteração de contrato social com integralização do imóvel rural, a
revelar um valor total do imóvel de R$ 530.660,00, a significar a correção do valor da terra nua
declarado, uma vez subtraídos os valores das benfeitorias, culturas, pastagens cultivadas e
melhoradas e florestas plantadas não glosados (e-fls. 18).
A legislação estabelece que o arbitramento deve considerar a aptidão agrícola (Lei
no 9.393, de 1996, art. 14, §1°; Lei no 8.629, de 1993, art. 12, II) e, no caso concreto, adotou-se o
VTN médio das DITRs (e-fls. 15 e 147). Diante da não observância do critério de arbitramento
fixado na lei, cabível a retificação do Lançamento para prevalecer o VTN reconhecido pela própria
recorrente como a refletir o real valor das terras para o exercício objeto do lançamento (Súmula
CARF n° 200); no caso concreto, o valor declarado.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntario e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para restabelecer a área de reserva legal (254,0 ha) e o valor da terra nua por
hectare declarados e para reconhecer uma área de preservação permanente de 175,2 ha.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 264
DF CARF MF
Original